Tribunal: STF
Processo: Rcl 74289
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Valinhos/SP contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Valinhos nos autos do Processo 1005459-53.2023.8.26.0650, por alegado descumprimento do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na edição da Súmula Vinculante 60.



    Ao final, requer: 



    [...] a procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e, na sequência, determinada ao Tribunal de Origem a apreciação do tema à luz das teses fixadas nos Tema nº 06 e nº 1234 do STF (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    A sentença reclamada foi proferida em 7/3/2024 (doc. 4).



    Por sua vez, as Súmulas Vinculantes 60 e 61 foram editadas em 16/9/2024 e 20/9/2024, respectivamente. Em síntese, consagram, em súmula vinculante, o resultado dos julgamentos dos Temas 1234 e 6 de RG, encerrados em 16/9/2024 e 26/9/2024.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados considerado o princípio da transcendência. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – FATOR TEMPORAL. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação. (Rcl 46032 AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/8/2021 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é'viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.'(Rcl 46076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/11/2021 - grifei) 



    ' 



    Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Alegado desrespeito ao decidido no RE nº 593.727/MG e na ADI nº 7.083. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido no primeiro paradigma. Ausência de aderência estrita. Inexistência da ADI nº 7.083 à época da formalização do ato reclamado. Agravo regimental não provido. 1. No caso, o agravante alega ausência de autorização do Tribunal de Justiça para o início de investigação de então membro do Ministério Público Estadual por essa instituição, considerada a notícia da suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. 2. O RE nº 593.727/MG não revela aderência estrita à controvérsia apresentada, pois não se discute a impossibilidade de o ministério público instaurar procedimento investigativo, mas a ausência de autorização prévia para tal relativamente a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função junto a tribunal de justiça estadual. 3. A indicação de paradigma posterior ao ato que se pretende impugnar impede o acolhimento do pedido formulado na reclamação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 54.114 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/1/2023 - grifei) 



     DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO TEMA 725. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS. INVIABILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 287/STF. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723- AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. A decisão reclamada foi proferida em 24.02.2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, o que torna inviável a análise da presente reclamação, conforme entendimento consolidado desta Corte. 3. Quanto aos demais fundamentos apresentados pela parte agravante, são razões dissociadas da decisão recorrida, que nem sequer se pronunciou sobre eventual ausência de aderência estrita ou afronta à Súmula Vinculante 10, de modo que incide a Súmula 287/STF. Precedentes: Rcl 38.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 30.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.310 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 - grifei).



      RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 43952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024 - grifei)



    No mesmo sentido, Rcl 17.522/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/6/2015; Rcl 58.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/3/2023; Rcl 31.764/ SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/2/2019; Rcl 18.898/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/6/2015; Rcl 56.943/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/11/2022; Rcl 23.580 MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/4/2016; Rcl 61.835/SP, da minha relatoria, DJe 11/9/2023.



    Verifico, ademais, que, embora tenha havido apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou o recurso também em data anterior aos paradigmas, em 5/7/2024 (doc. 2, p. 253), declinou a competência para apreciar o feito e determinou a remessa ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais. 



    Desde então, não houve ato decisório que expressamente tratasse dos novos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe de 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe de 9/10/2023; Rcl 66.643/SP, DJe de 25/3/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator